Tribunal: STF
Processo: CJ 6882
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-19
Data de publicação: 1988-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
- SE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NÃO E PROPOSTA CONTRA A UNIÃO OU
QUALQUER ENTIDADE PÚBLICA A ELA VINCULADA, MAS VISA A
RESPONSABILIZAR A EMPREGADORA POR NÃO TER PODIDO O RECLAMANTE
REQUERER, POR CULPA DESTA, O BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO EM CAUSA
(ABONO DE PERMANENCIA), NÃO E A JUSTIÇA FEDERAL A COMPETENTE PARA
PROCESSA-LA E JULGA-LA.
- COMPETENTE, PARA TANTO, NO CASO, SERÁ A JUSTIÇA DO TRABALHO,
PORQUANTO A DEMANDA EM APRECO, SEGUNDO O PRÓPRIO RECLAMANTE,
DECORRE DE SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PROLATADA EM INQUERITO
JUDICIAL INSTAURADO PELA RECLAMADA, QUE NÃO A TERIA CUMPRIDO
(ART. 114, 'CAPUT', PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO QUE SE CONHECE, DECLARANDO-SE A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.